Tribunal: STF
Processo: RHC 268894
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC  1.049.047/SP, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. POSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO. REITERAÇÃO DE ATOS GRAVES E PROXIMIDADE TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu parcialmente a ordem, de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto em favor do agravante, mantendo o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
2. O Tribunal de origem afastou a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sob o fundamento de que o agente se dedicaria a atividades criminosas, considerando seus antecedentes relacionados à prática de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o histórico infracional do agente pode ser utilizado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, considerando a gravidade dos atos pretéritos e sua proximidade temporal com o crime em apuração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Terceira Seção do STJ consolidou o entendimento de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que haja fundamentação idônea que aponte circunstâncias excepcionais, como a gravidade dos atos e a razoável proximidade temporal com o crime em apuração.
5. Na hipótese, entende-se adequadamente justificado o afastamento do redutor, pois constada a dedicação do agravante às atividades criminosas em razão da prática reiterada de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, além da proximidade temporal com o delito pelo qual foi condenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido (doc. 60).

Neste recurso, a defesa sustenta que “a decisão proferida para negar o tráfico privilegiado se baseou em relato subjetivo do acusado, isso porque o fato do acusado ter ato infracionais não impede a aplicação do tráfico privilegiado. Contudo, embora amplamente relatadas tais circunstâncias, o acórdão não concedeu a benesse do tráfico privilegiado estabelecido no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06” (doc. 65, p. 6).

Em seguida, assevera que “não se trata de grande traficante, isso porque relatou em audiência as dificuldades financeiras vivida por ele e sua família, ressaltou que havia começado naquele dia a vender drogas, sendo nítida a aplicação do tráfico privilegiado ao Paciente” (doc. 65, p. 11).

Ao final, requer “seja refeita a dosimetria da pena, determinando o reconhecimento do tráfico privilegiado ao paciente, o imediato redimensionamento da pena, em consonância com o redutor máximo previsto no parágrafo 4º, artigo 33, da Lei 11.343/2006, bem como suas consequências legais, fixar o regime aberto (doc. 65, p. 19).

É o relatório. Decido.

Inicialmente, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF é firme no sentido de ser inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados proferidos em casos análogos: RHC 165.471 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/8/2019; HC 169.630 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/5/2019; HC 131.761/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29/2/2016; e RHC 129.811/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 7/12/2015.

No acórdão impugnado, constam os seguintes fundamentos para manter a negativa de incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006:

[...]
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 510 dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 69, caput, do Código Penal – CP (fls. 330/345).
O Magistrado sentenciante entendeu pela impossibilidade de aplicação da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sob a seguinte fundamentação:
"Na terceira fase, o fato de o réu já ter respondido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas (fls. 73) não autoriza a aplicação do benefício do parágrafo quarto, art. 33 da Lei de Drogas. Como se sabe, o benefício é restrito a traficantes primários, que se iniciaram há pouco na prática criminosa.
Cabe ressaltar, ainda, que os atos infracionais são perfeitamente aptos a afastar a incidência do benefício em debate, na medida em que permitem concluir que ele se dedicava às atividades criminosas. Assim, não aplico o benefício.
Nesse sentido, já julgou o Superior Tribunal de Justiça:
[...]" (fls. 342/343).
Por sua vez, o TJSP manteve o afastamento da minorante do tráfico privilegiado consignando o seguinte:
"Impossível a aplicação do redutor diante da reincidência de GABRIEL e mesmo que primário, ANDREY também não faz jus ao benefício.
O acusado, quando adolescente respondeu a atos análogos ao crime de tráfico de droga, como ele mesmo confirmou em juízo, a indicar a sua dedicação a atividade criminosa e inviabilizando a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06" (fl. 478).
Como se vê, as instâncias ordinárias afastaram a aplicação da minorante com lastro na prática anterior pelo paciente de atos infracionais equiparados ao crime de tráfico de drogas, considerando que tal circunstância seria apta a demonstrar a dedicação do agente a atividades criminosas.
Sobre a questão, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: i) primariedade; ii) bons antecedentes; iii) não dedicação a atividades criminosas; e iv) não integração de organização criminosa.
Quanto à utilização de atos infracionais como fundamento para afastar a minorante, a Terceira Seção do STJ firmou o entendimento no sentido de que "O histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, mediante fundamentação idônea que aponte circunstâncias excepcionais, como a gravidade dos atos pretéritos e a proximidade temporal com o crime em apuração" (EREsp n. 2.129.167/RO, de minha relatoria, Terceira Seção, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025).
[...]
Nesse contexto, consoante consignado pelas instâncias ordinárias, vislumbra-se a prática anterior pelo paciente de atos infracionais equiparados ao crime de tráfico de drogas, conforme certidão de fl. 93, inclusive, com a imposição de medida socioeducativa de internação nos autos do Processo n. 1502161-97.2023.8.26.0196, a qual foi extinta em 8/1/2024, ou seja, apenas um ano antes do cometimento do delito em epígrafe. Desse modo, tais circunstâncias indicam, de fato, a habitualidade do agente no comércio ilícito de entorpecentes.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental (doc. 61 — grifei).

Na minha compreensão, embora não determinante, a circunstância de o acusado possuir registros pretéritos por atos infracionais pode ser utilizada para impedir a aplicação da referida minorante, desde que aliada a outros elementos indicativos da dedicação dele à traficância, na linha de alguns julgados proferidos pela Primeira Turma do STF:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. RECORRENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REGISTROS PRETÉRITOS POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO ACUSADO À TRAFICÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E PENA DEFINITIVA INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO PARA FIXAR O REGIME INICIAL SEMIABERTO. AGRAVO IMPROVIDO.
I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF é firme no sentido de ser inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.
II – Embora não determinante, a circunstância de o acusado possuir registros pretéritos por atos infracionais análogos ao delito de tráfico pode ser utilizada para impedir a aplicação da referida minorante, desde que aliada a outros elementos indicativos da dedicação dele à traficância, na linha de alguns julgados proferidos pela Primeira Turma do STF.
III – No caso, a conclusão da dedicação do recorrente à traficância foi baseada, não só pela existência de registros por atos infracionais análogos ao delito de tráfico lícito de drogas, mas também em razão das circunstâncias em que ele foi preso em flagrante, portanto relativa quantidade de droga, de variedades diversas. Além disso, conforme assentaram as instâncias ordinárias, ele é nascido em 6/11/2011, possui registros por atos infracionais nos anos de 2016, 2017, 2019 e, no ano de 2020, há um termo circunstanciado; até que, em 3/3/2021, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Ou seja, não houve espaço de tempo considerável entre os atos infracionais praticados pelo recorrente e o alcance da maioridade penal em fins de 2019.
IV – É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.
V – Considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal em razão de as circunstâncias judiciais serem todas favoráveis ao acusado (art. 59 do CP, combinado com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006), bem como em virtude de a reprimenda ao final estabelecida ser inferior a 8 anos de reclusão (5 anos), entendo que o regime prisional mais adequado ao caso sob análise é o intermediário, tal como previsto no art. 33, § 2º, b, do CP. Outros julgados do STF no mesmo sentido.
VI – Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente provido para fixar o regime inicial semiaberto (RHC 240.028 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/5/2024 — grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REGISTROS PRETÉRITOS POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À TRAFICÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.
II – Embora não determinante, a circunstância de o acusado possuir registros pretéritos por atos infracionais análogos ao delito de tráfico pode ser utilizada para impedir a aplicação da referida minorante, desde que aliada a outros elementos indicativos da dedicação dele à traficância, na linha de alguns julgados proferidos pela Primeira Turma desta Suprema Corte.
III – No caso, a conclusão da dedicação do paciente à traficância foi baseada, não só pela existência de registro por ato infracional análogo ao delito de tráfico lícito de drogas, mas também em razão das circunstâncias em que ele foi preso em flagrante, portanto relativa quantidade de droga, de variedades diversas. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.
IV – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus. Julgados no mesmo sentido.
V – Agravo regimental improvido (HC 235.834 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 — grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM FUNDAMENTO NÃO APENAS NOS ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO AGRAVANTE. ABRANDAMENTO DE REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 232.657 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3/11/2023).

Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Minorante. Dedicação A atividades criminosas. Atos infracionais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
[...]
2. As instâncias antecedentes afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, notadamente porque, “muito embora primário, verifica-se que o acusado possui farto histórico envolvendo a prática de atos infracionais análogos a crimes hediondos (...), comprovando que se dedica com habitualidade a atividades criminosas, o que afasta a incidência da privilegiadora. Não bastasse isso, há notícia de que o acusado (...) integra a organização criminosa PGC, conhecidamente atuante nesta Comarca, ocupando o cargo de ‘disciplina’” (passagem da sentença condenatória).
3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido da “idoneidade de fundamentação para a negativa do redutor pautada no reconhecimento da dedicação a atividades criminosas com base em registros de prática de atos infracionais” (HC 192.147-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber).
5. Não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Nessa linha, vejam-se o HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o HC 190.946-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.
6. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 218.441 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/10/2022 — grifei).

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Utilização da prática de atos infracionais para se afastar a causa de diminuição. Possibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido (RHC 190.434 AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/11/2021).

Observa-se, assim, que a vinculação do acusado à prática criminosa está comprovada por elementos concretos constantes dos autos, que se distinguem daqueles habitualmente verificados em situações de primeira infração. Essas circunstâncias afastam a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do Regimento Interno do STF).

Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.

Publique-se.

Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator